Tribunal: TJMT
Processo: 1000269-74.2016.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000269-74.2016.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), LUZIA DE MORAIS ALMEIDA - CPF: 732.034.751-20 (AGRAVADO), ELISIANE MORAES PORTELA - CPF: 021.131.531-14 (ADVOGADO), VALLERIA AMARAL CORREA BRUM - CPF: 015.114.551-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA DE ALMEIDA ROCHA - CPF: 052.416.901-23 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), AMILTON VITOR SCHEFFER - CPF: 544.428.939-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Apelação Cível. Ofensa ao Princípio da Dialeticidade. Apelo Genérico que apenas Reproduz
os Argumentos da Contestação. Inadmissibilidade do Apelo.
Recurso Desprovido
.

I.
Caso em Exame

1.

Agravo Interno interposto em virtude da decisão monocrática que não conheceu de Recurso de Apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade. O Agravante sustenta que, na Apelação, impugnou especificamente os fundamentos da sentença, com especial atenção ao valor arbitrado por danos morais. Postulou a reforma da decisão e o regular prosseguimento do recurso.

II.
Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se as razões do Recurso de Apelação atenderam aos requisitos do princípio da dialeticidade, mediante impugnação específica aos fundamentos da sentença.

III.
Razões de Decidir

3.

O princípio da dialeticidade exige do Recorrente a impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do Recurso.

4.

Nas razões do Apelo, o Recorrente limitou-se à tecer argumentos genéricos e a reproduzir de argumentos anteriormente apresentados na Contestação, sem enfrentar o fundamento nodal da sentença, qual seja: a prova pericial que comprovou que a Recorrida não assinou o contrato que deu origem aos descontos.

5.

Verificada a deficiência formal na fundamentação recursal, impõe-se a manutenção da decisão que não conheceu do apelo.

IV.
Dispositivo e Tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É inadmissível o Recurso de Apelação que não ataca especificamente os fundamentos da sentença recorrida, em afronta ao princípio da dialeticidade. 2. A alegação de argumentos genéricos aliados à repetição dos argumentos da Contestação, sem impugnação direta ao fundamento decisório, impede o conhecimento do Recurso.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.010, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAC n.o 1009572-34.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 18.02.2025, DJE 19.02.2025; TJMT, AGINT n.o 0001172-89.2010.8.11.0051, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 25.02.2025, DJE 26.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1000269-74.2016.8.11.0003

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Banco BMG S.A.
, em virtude da decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação, diante da ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

Em suas razões, o Agravante alega que impugnou especificamente os pontos controvertidos, com destaque para o valor fixado para o dano moral,
de modo que não há motivos para o não conhecimento do Apelo.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do Recurso, a fim de que seja reformada a decisão atacada e, de conseguinte, dado prosseguimento ao Apelo.

Contrarrazões no Id. 266897784.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025